Tribunal: STF
Processo: ARE 1553383
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Exoneração de magistrado em processo de vitaliciamento. Alegação de nulidade do procedimento. Violação do princípio da publicidade. Ausência de demonstração. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade.



    1. As instâncias de origem concluíram pela ausência de nulidade no julgamento do processo de vitaliciamento do impetrante, considerando que não foi demonstrada a alegada violação do princípio constitucional da publicidade. 



    2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.